Tribunal: TJDFT
Processo: 0749610-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749610-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL RENASCER AGRAVADA: JDC ENGENHARIA LTDA. D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 19/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR